Tribunal: TJBA
Processo: 8130238-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130238-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANILO BACELAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY

APELADO: PICPAY SERVICOS S.A

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Agravo interno contra decisão que não conheceu de recurso por inadequação da via eleita. Interposição de recurso inominado em demanda submetida ao procedimento comum. Inexistência de dúvida objetiva quanto à via adequada. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso por inadequação da via eleita, uma vez que a demanda tramitou pelo rito comum e foi interposto recurso inominado, próprio dos Juizados Especiais. O recorrente defende a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, alegando que corrigiu a nomenclatura tempestivamente e que o recurso preenchia os requisitos legais da apelação, sem configurar erro grosseiro ou má-fé.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em verificar se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de recurso inominado contra sentença proferida no procedimento comum, quando inexistente dúvida objetiva sobre a via recursal adequada.

III. Razões de decidir

3. A fungibilidade recursal exige a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não se verifica quando a peça recursal é dirigida à Turma Recursal, com base na Lei nº 9.099/1995, em processo regido pelo rito comum.

4. A intenção manifesta de submeter o recurso ao microssistema dos Juizados Especiais, com menção expressa aos artigos 41 e seguintes da Lei nº 9.099/1995, afasta a possibilidade de se reconhecer erro meramente formal ou superficial.

5. O juízo de admissibilidade deve considerar a adequação do recurso no momento de sua interposição, sendo incabível a tentativa posterior de readequação como apelação.

6. A interposição de recurso perante instância incompetente, fundada em legislação inaplicável ao caso, configura erro grosseiro, que inviabiliza o aproveitamento da peça recursal por meio da fungibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7
. Decisão monocrática mantida. Recurso de agravo interno improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno de nº
8130238-50.2023.8.05.0001
, em que é
agravante
DANILO BACELAR DOS SANTOS
e agravado
PICPAY SERVICOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.